Tribunal: TJMT
Processo: 1005399-73.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS. SEQUESTRO. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. 1. PRELIMINAR DEDUZIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. EXTINÇÃO PARCIAL DESTE PROCESSO. REITERAÇÃO DE PEDIDOS FORMULADOS E DEBATIDOS EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. IDENTIDADE DA MATÉRIA. EXTINÇÃO PARCIAL DESTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ACOLHIMENTO. MÉRITO. 2. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. NÃO OCORRÊNCIA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA PENDENTE DE JULGAMENTO PELA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA QUE PODERÁ SER REVERTIDO NO JULGAMENTO DO CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. 3. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA. MARCHA PROCESSUAL DENTRO DA NORMALIDADE. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 3. PROCESSO PARCIALMENTE EXTINTO E, NA PARTE REMANESCENTE, JULGADO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS E DENEGADA A ORDEM DE HABEAS CORPUS.
1. É pacífico o entendimento dos tribunais de que a repetição das alegações apreciadas em impetração manejada anteriormente impõe a extinção do habeas corpus em relação às respectivas teses, por configurar mera reiteração de pedidos. Assim, incabível a nova cognição do Tribunal de Justiça, quando não restar demonstrada a existência de fatos novos, justificadores da reanálise das matérias.
2. Uma vez instaurado conflito negativo de competência, a declaração de incompetência por parte do juízo suscitado, que decretou a prisão preventiva dos pacientes, ainda não é definitiva e poderá ser revertida no julgamento do conflito de jurisdição em trâmite na Turma de Câmara Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, de modo que descabe, neste momento, afirmar que a prisão preventiva impugnada está mantida por ato de autoridade judiciária incompetente. Acerca da matéria, este Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que: “Enquanto não houver decisão acerca do conflito negativo de competência, as decisões proferidas permanecem hígidas por força do princípio tempus regit actum, não cabendo a revogação da prisão preventiva, se existentes os motivos que a autorizaram.” (TJ-MT – Habeas Corpus n. 01522629820138110000 - 152262/2013, Relator: Desembargador Gilberto Giraldelli, Data de Julgamento: 05.02.2014, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 13.02.2014). Importa anotar, por derradeiro, que, mesmo que eventualmente seja declarado competente o juízo suscitante, o juiz titular poderá, se assim entender, ratificar os atos decisórios.
3. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. No caso em exame, evidenciada a complexidade da ação penal, que conta com vários fatos delituosos a apurar, e a atuação do Judiciário, que tem impulsionado a ação penal de forma contínua, não revelam constrangimento ilegal por excesso de prazo.
4. Processo parcialmente extinto. E, na parte remanescente, julgados improcedentes os pedidos e denegada a ordem de habeas corpus.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005399-73.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Roubo Majorado, Extorsão mediante Seqüestro Seguida de Morte, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), DOUGLAS HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA - CPF: 030.973.181-00 (PACIENTE), DOUTA JUÍZA DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES-MT (IMPETRADO), DOUTO JUIZ DE DIREITO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES-MT (IMPETRADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (IMPETRANTE), SIMON JOHAN ALONZO MOLLO - CPF: 713.859.971-41 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.

SEQUESTRO. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA.
1.
PRELIMINAR

DEDUZIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
.
EXTINÇÃO PARCIAL DESTE
PROCESSO
.
REITERAÇÃO DE PEDIDOS FORMULADOS E DEBATIDOS
EM
HABEAS CORPUS
ANTERIOR
.
IDENTIDADE DA MATÉRIA
.
EXTINÇÃO PARCIAL
DESTE

PROCESSO
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.
ACOLHIMENTO
.

MÉRITO
.
2.
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. NÃO OCORRÊNCIA.
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA PENDENTE DE JULGAMENTO PELA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA
.
DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA QUE PODERÁ SER REVERTIDO NO JULGAMENTO DO
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO
.
3.
EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR
.

INEXISTÊNCIA
.
MARCHA PROCESSUAL DENTRO DA NORMALIDADE
.
INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE
.

3.
PROCESSO
PARCIALMENTE EXTINTO E, NA PARTE REMANESCENTE,
JULGADO
IMPROCEDENTE
S

O
S

PEDIDO
S
E
DENEGAD
A

A ORDEM DE
HABEAS CORPUS
.

1. É pacífico o entendimento
dos tribunais
de que a repetição das alegações apreciadas em impetração manejada anteriormente impõe a extinção
do
habeas corpus
em relação às respectivas teses, por configurar mera reiteração de pedidos. Assim, incabível a nova cognição do Tribunal de Justiça, quando não restar demonstrada a existência de fatos novos, justificadores da reanálise das matérias.

2.
Uma vez instaurado conflito negativo de competência, a declaração de incompetência por parte do juízo suscitado, que decretou a prisão preventiva dos pacientes, ainda não é definitiva e poderá ser revertida no julgamento do conflito de jurisdição em trâmite na Turma de Câmara Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, de modo que descabe, neste momento, afirmar que a prisão preventiva impugnada está mantida por ato de autoridade judiciária incompetente.

Acerca da matéria, este Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que: “
Enquanto não houver decisão acerca do conflito negativo de competência, as decisões proferidas permanecem hígidas por força do princípio tempus
regit

actum
, não cabendo a revogação da prisão preventiva, se existentes os motivos que a autorizaram.
” (TJ-MT
–
H
abeas Corpus n.
01522629820138110000
-
152262/2013, Relator:
Desembargador
Gilberto
G
iraldelli
, Data de Julgamento: 05
.
02
.
2014, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 13
.
02
.
2014)
.

Importa anotar, por derradeiro, que, mesmo que eventualmente seja declarado competente o juízo suscitante,
o juiz
titular poderá, se assim entender, ratificar os atos decisórios.

3
.
A
aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.
No caso em exame,
e
videnciada a complexidade da ação penal, que conta com vários fatos delituosos a

apurar, e a atuação do Judiciário, que

tem

impulsionado a ação penal de forma contínua, não revelam

constrangimento ilegal por excesso de prazo.

4
.
Processo
parcialmente extinto
.

E
,
na parte remanescente,
julgado
s

improcedente s o s pedido s e de negad a

a ordem de
habeas corpus
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustre
s
membros da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Carlos Frederick da Silva Inez em favor de
Douglas Henrique Ribeiro da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 17 de agosto de 2023, em razão da suposta prática
dos crimes de
extorsão mediante sequestro, roubo,
tráfico de entorpecentes e posse
ilegal
de arma de fogo de uso restrito (
arts. 148, 157 §2o, e 159, § 1o, do Código Penal;
art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006; art. 16 da Lei n. 10.826/03)
, tendo sido relaxada
a custódia
em relação aos delitos de tráfico de drogas e roubo e convertida em preventiva em relação aos demais crimes, consoante se infere do
Auto de Prisão em Flagrante
n. 1007373-64.2023.8.11.0006.

Depreende-se
, ainda,
que o paciente foi denunciado como incurso nas penas do
s
art
s
. 159, § 3o

e
157, § 2o, II, c/c § 2o-A, I, do Código Penal e arts. 12 e 16 da Lei n. 10.826/03, na forma do art. 70, primeira parte, do Código Penal, tudo em concurso material de crimes (art. 69 do Código Penal), nos autos da Ação Penal n. 1007986-84.2023.8.11.0006, cujo processo se encontra
sobrestado
aguardando
o julgamento do conflito negativo de jurisdição
.

Sustenta, o impetrante, que
“é inconteste que a prisão preventiva do paciente foi manifestamente decretada por juízo incompetente e, aquele que foi indicado como juízo competente e que,
portanto,
poderia ratificar os atos decisórios também se julgou incompetente para processar e julgar a ação penal”,
razão pela qual, segundo defende,
sua
prisão é ilegal.

Alega que
“a discussão acerca da competência ou incompetência da 2a e 4a vara criminal da comarca de Cáceres-MT criou uma situação processual em que nitidamente a única vítima é o paciente na medida em que além de estar preso com fundamento em decreto prisional expedido por juízo incompetente ainda está a amargar o excesso de prazo advindo desta situação absurda que causa nítida insegurança jurídica na relação processual estabelecida, uma vez que, a prisão foi decretada por juízo considerado incompetente e, por seu turno, aquele juízo que fora considerado competente pela instância superior declinou da competência suscitando um conflito negativo, e bem no meio de toda essa discussão jurídica está o paciente que é mantido preso por decisão de juízo manifestamente incompetente e que vê o excesso de prazo ganhar contornos de cumprimento da pena sem condenação criminal”.

Destaca que o paciente está há quatro meses sem que sua prisão seja reavaliada,
t
endo, assim,
sido
desobedecido o que preconiza o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Registra que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente, pois
utilizou argumento
segundo o qual, o paciente, por ser policial militar, ameaçaria testemunhas, contudo, defende que a
maioria
das testemunhas também
são
policiais e, por isso, não haveria prejuízo à instrução processual.

Com base nesses argumentos, requereu
, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição
do alvará de soltura em seu favor, ainda que condicionado ao cumprimento de medidas cautelares. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
205327654
.
Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
206329673
, no qual fez
um relato
acerca
da tramitação da ação penal correlata.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que se vê
no ID
207657193
,
opin
a
pel
o conhecimento parcial deste habeas corpus
.

E
, nesta extensão, pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR
suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça
.

Extinção parcial
do presente
processo

por reiteração de pedidos

C
onforme
foi
asse
rido
pela Procuradoria-Geral de Justiça,
o impetrante reitera
em parte
as mesmas teses deduzidas no Habeas Corpus n.
1022558-63.2023.8.11.0000
, impetrado em favor do paciente, cuja ordem foi denegada
,
por unanimidade
,
pela Terceira Câmara Criminal no dia
30 de novembro de 2023,

cujo
acórdão
ficou
assim ementado:

HABEAS CORPUS. SEQUESTRO. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. 1. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. INCONSISTÊNCIA. GARANTIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO DE PROVAS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 2. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA. 3. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 4. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. O decreto preventivo do paciente encontra-se fundamentado, porque existem indícios de que ele no início das investigações tentou ocultar provas, a fim de prejudicar a instrução processual.

2. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos delitos, supostamente, praticados pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da instrução processual.

3. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar.

4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

Sendo assim, à exceção do
s
argumento
s
relativo
s
ao excesso de prazo
e à incompetência do juízo
, verifica-se que a legalidade e a necessidade da prisão do paciente já foi objeto de análise nesta instância revisora, razão pela qual
é imperioso reconhecer que, em relação a tais temas, a presente ação não preenche os requisitos de procedibilidade.

Com
o

se sabe
,
a prisão preventiva é regida pela cláusula
rebus sic
standibus
, o que significa dizer que, conquanto sua decretação comporte revisão a qualquer tempo, seu afastamento está condicionado à superveniência de fato capaz de afastar a incidência do pressuposto que a autorizou.

Na espécie, o colegiado reconheceu no julgamento do primeiro habeas corpus que a gravidade concreta da
s
conduta
s
delituosa
s
,

em tese
,
praticadas pelo
paciente e sua
periculosidade demonstrada pela sua reiteração delitiva e pela tentativa
de
prejudicar as investigações e a instrução processual, uma vez que teria solicitado
a
sua namorada que sumisse com os celulares que estavam na sua residência e
que
seriam objeto de busca e apreensão
, indicam que a ordem pública e a instrução criminal não estariam acauteladas com a sua soltura.

A propósito,
no julgamento do primeiro habeas corpus, a respeito da prisão do paciente
, assim ficou consignado no voto condutor do acórdão:

[...] Com efeito, infere-se dos éditos judiciais que a prisão preventiva do paciente está justificada, tendo em vista que ele é policial militar e a sua soltura poderia prejudicar a elucidação dos fatos, sobretudo porque ele responde pela prática dos graves crimes de roubo majorado e extorsão mediante sequestro, e à época, teria sido autorizada a realização de busca e apreensão, razão pela qual a autoridade acoimada de coatora entendeu que a preventiva era necessária, a fim de garantir a conveniência da instrução criminal.

Aliás, como foi consignado na decisão liminar, existem nos autos indícios que ele já tentou prejudicar as investigações e a instrução processual, uma vez que teria solicitado a sua namorada que sumisse com os celulares que estavam na sua residência e seriam objeto de busca e apreensão.

Portanto, embora o impetrante sustente que o fundamento invocado pela autoridade acoimada de coatora se trata se mera ilação, tal argumentação não se sustenta, pois da análise destes autos pode-se constatar que o paciente, ao ser cientificado do cumprimento de mandado de busca a apreensão em sua residência, em tese, teria solicitado que sua namorada removesse objetos relacionados ao crime de sua casa, tal como se infere dos seguintes trechos do relatório de busca e apreensão:(...)

Em igual sentido, este Tribunal já decidiu que “O risco concreto de destruição de provas é fundamento idôneo para autorizar a prisão cautelar da paciente, para garantia da instrução criminal. Precedentes do STJ.” (N.U 1015099-15.2020.8.11.0000, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, julgado em 25.08.2020, publicado no DJE 28.08.2020)

Deve ser asseverado, outrossim, que os crimes em discussão são de elevada periculosidade e o modus operandi, em tese, empregado demonstra a elevada periculosidade do paciente, o qual foi denunciado com o incurso nas sanções dos crimes previstos no art. 159, §3o, no art. 157, §2o, II, c/c §2o-A, I, do Código Penal e arts. 12 e 16, da Lei 10.826/03, na forma do art. 70, primeira parte, do Código Penal, tudo em concurso material de crimes (art. 69, CP).

A propósito, veja-se esta parte da peça acusatória:(...)

Além disso, faz-se imperioso salientar que a instrução processual está no início, uma vez que a denúncia foi recebida e encontra-se em fase de resposta à acusação. Portanto, a prisão do paciente ainda se faz necessária para preservar a instrução processual, principalmente porque, conforme dito alhures, ele já teria manifestado intenção para ocultação de elementos para elucidação do caso, comprometendo a instrução processual.

Por outro lado, concernente ao afastamento da flagrância de alguns dos crimes e homologação de outros, tal circunstância é indiferente para fins de custódia cautelar. A homologação do flagrante pressupõe que tenha havido, de forma legítima, a caracterização do flagrante delito. Por sua vez, para a conversão deste em preventiva, não releva tanto se o flagrante realmente ocorreu, senão efetivamente se concorrem na hipótese os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

De fato, não é pressuposto da prisão preventiva que tenha havido flagrante prévio, sendo circunstâncias fático-processuais distintas, que deflagram consectários também distintos. Por isso, o afastamento do estado de flagrância em relação a parte dos crimes não influencia ou invalida na manutenção da prisão preventiva do paciente.

Daí porque não se pode falar em constrangimento ilegal, visto que a prisão preventiva do paciente se apresenta necessária e adequada para instrução processual.

Nesse compasso, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo da instância primeira, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal estabelece os requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica,
por conveniência da instrução criminal
, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Destacamos

Diante disso, a despeito de o ordenamento jurídico reconhecer a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese, o periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a instrução processual, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal; bem assim o fumus
comissi
delicti, externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva.

Além disso, a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que “A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)". Destarte, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como afirmado alhures, as investigações apontaram que o paciente, policial militar, tentou ocultar provas.

Desse modo, deve ser reconhecido que, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente, aliada ao risco de interferir na instrução processual, revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a escorreita instrução processual, principalmente porque ela está no início.

Por derradeiro, embora o impetrante tenha alegado que o paciente tem condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário ressaltar que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.”

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Douglas Henrique Ribeiro da Silva
; por consequência,
denego a ordem
de habeas corpus. É como voto [...].

Apesar disso, nesta nova impetração, o impetrante não mencionou qualquer alteração fática que pudesse ensejar a reapreciação do que já
foi
decidido por esta Corte de Justiça há pouco mais de
quatro
meses, de forma que ainda persistem os fundamentos da prisão preventiva
do paciente
que outrora ensejaram a sua decretação, visto que a gravidade concreta do
s
delito
s
supostamente perpetrados por ele

obstaculiza o esgotamento do
periculum
libertatis

apenas pelo decurso do tempo
.

Nesse contexto, fica evidente que
parte
das teses aventadas
nesta oportunidade guardam idêntica fundamentação, causas de pedir e pedidos em relação aos pleitos deduzidos
no primeiro habeas corpus, motivo pelo qual
os

pleitos
almejad
o
s pelo impetrante não podem ser examinad
o
s por se tratar de reiteração de pedidos, levando,
inevitavelmente, a extinção deste processo, em relação a tais temáticas.

Diante disso
,
a
colho
a preliminar
suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça; por conseguinte, julgo parcialmente extinto o presente processo.

É como voto.

MÉRITO

Diante do acolhimento da preliminar,
passa-se à
análise
das teses remanescentes de incompetência do juízo que decretou a prisão preventiva
do paciente
e
de excesso de prazo da custódia cautelar.

No que diz respeito à tese de incompetência do juízo,
infere-se que a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva no dia 17 de agosto de 2023 pelo
Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres.

De acordo com as informações prestadas pelo juízo de primeiro grau, a
prisão preventiva
do paciente
foi revisada e mantida
em 22 de agosto de
2023
e 19 de janeiro de 2024
pelo
Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres.

Em 19 de janeiro de 2024 o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres

declaro
u
sua

incompetência para o processamento
da Ação Penal n.
1007986-84.2023.8.11.0006, determinando

sua redistribuição ao Juízo da 4a Vara Criminal
da Comarca de Cáceres
.

No dia 22 de janeiro de 2024
,
o Juízo da
4a Vara Criminal
da Comarca de Cáceres também se declarou incompetente e suscitou conflito negativo de
jurisdição
perante este Tribunal de Justiça
.

No dia 7 de fevereiro de 2024, este magistrado, nos autos do Conflito de Jurisdição n.
1000893-54.2024.8.11.0000
, designou o
Juízo da
4a Vara Criminal
da Comarca de Cáceres

como responsável por resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes que porventura surgi
ssem
nos autos da Ação Penal n. 1007986-84.2023.8.11.0006
.

Posteriormente,
a
prisão preventiva
do paciente
foi revisada e mantida
em 3 de abril de 2024 pelo
Juízo da
4a Vara Criminal
da Comarca de Cáceres
.

Nesse contexto,
descabe

afirmar que
a prisão preventiva
do paciente está mantida por decisão de autoridade judiciária incompetente
, visto que
este Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “
[e]
nquanto
não houver decisão acerca do conflito negativo de competência, as decisões proferidas permanecem hígidas por força do princípio tempus
regit

actum
, não cabendo a revogação da prisão preventiva, se existentes os motivos que a autorizaram.
”
(TJ-MT
,
H
abeas Corpus n.

152262/2013
(N
.
U
.

01522629820138110000
)
, Relator: D
esembargador

Gilberto
Giraldelli
, Data de Julgamento: 05
.
02
.
2014,
Terceira Câmara Criminal
, Data de Publicação: 13
.
02
.
2014)

Ademais disso,
importa anotar que, mesmo que eventualmente seja declarado competente o Juízo da
4a Vara Criminal
da Comarca de Cáceres
,
o
ju
iz
titular poderá, se assim entender, ratificar
os
atos decisórios
, convalidando a prisão preventiva
decretada pelo juízo incompetente.

Por outro viés, c
om relação ao
excesso de prazo da custódia cautelar, embora o impetrante alegue que
o paciente
está
submetido a constrangimento ilegal tendo em vista o atraso injustificado na tramitação da ação penal correlata, essa tese não merece acolhimento.

Isso porque, a
aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

No caso em exame
,
das
informações prestadas pela autoridade acoimada de coatora
e do andamento da ação penal correlata,
extrai-se
o seguinte andamento processual:

no dia
16 de agosto de 2023

o paciente foi preso em flagrante
;
em

17 de agosto de 2023

foi
realiz
ada a
audiência de custódia
,
quando a
prisão em flagrante do paciente
foi convertida
em preventiva
;
no dia
6 de setembro de 2023
o Ministério ofereceu denúncia
,
que
foi recebida
na mesma data pelo
juízo
de primeiro grau
;
a defesa do paciente, intimada para apresentar resposta à acusação, requereu em
28 de setembro de 2023

o
acesso a todos os elementos
de convicção
colhidos na investigação policial, alegando que se encontrava
m
pendente
s
de juntada o
s

dados
coletado
s

na
busca e apreensão e na quebra de sigilo dos aparelhos apreendidos, sob pena de cerceamento de defesa
,

requerendo
,
ainda
,

novo prazo para apresentar
a defesa
após
o acesso a essas provas
;

no dia
11 de outubro de 2023
o Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido
,
bem como
por
nova intimação
da

d
efesa
do paciente
para
apresenta
r
a respectiva peça processual
; no dia
11 de outubro de 2023

foi proferida decisão indeferimento o pleito formulado
p
ela
d
efesa
do paciente
e
determin
a
da

nova i
ntimação

do
s
seu
s
advogado
s
para apresentação da
reposta à acusação
;
em

30 de outubro de 2023

foi apresenta
da
resposta à acusação, cumulada com pedido de revogação da prisão preventiva do paciente
;
n
o dia
13 de dezembro de 2023
, foi proferida decisão designando a audiência de instrução e julgamento para 31 de janeiro de 2024
;
em

19 de janeiro de 2024
,

o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres
indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente
,
declarou sua incompetência
para o processamento e julgamento da ação penal
e cancelou a designação de audiência de instrução e julgamento
;
n
o dia
22 de janeiro de 2024
, o Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres também se declarou incompetente e suscitou conflito negativo de jurisdição perante este Tribunal de Justiça
;

em
3 de abril de 2024
,
a prisão preventiva do paciente foi revisada e mantida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres
.

Como visto,
a ação penal teve
regular andamento na origem
até a data em que foi suscitado o conflito de
jurisdição. Até então, os prazos processuais foram rigorosamente cumpridos,
tendo
algumas decisões
sido
proferidas em menos de 24 (vinte e quatro) horas.

Ademais,
o atraso
apontado nesta impetração se deveu exclusivamente a
o sobrestamento da ação penal
decorrente da
suscitação do conflito negativo de jurisdição, o qual

será
julgado
em breve
pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Importa registrar, ainda, que
após o
sobrestamento da
ação penal
, a prisão
cautelar
do paciente
foi
revis
ada
e mantida dentro do prazo estabelecido no art.
316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Dessa forma, e
videnciada a complexidade da ação penal
pela qual responde o paciente
, que conta com vários fatos delituosos a

apurar, e a atuação do Judiciário, que

tem

impulsionado
o processo
de forma contínua, não revelam

constrangimento ilegal por excesso de prazo
, como foi afirmado na exordial
.

Posto isso, em
consonância
com o parecer ministerial,
julgo
parcialmente extinto o presente processo
.

E
, na parte remanescente,
tenho
improcedente
s
o
s

pleito
s
deduzido
s
em favor de
Douglas Henrique Ribeiro da Silva
;

por consequência,
denego a ordem
de habeas corpus almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024